Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715182-18.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: P.M.F. RUDGE COMERCIAL LTDA - ME, PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBAO RUDGE, ANA MARIA DANIEL RUDGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DAS EXEQUENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUÍDOS EM ACORDO. DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. NOVA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. RECURSO DOS EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. RECURSO DAS EXEQUENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Preliminares. 1.1. Restando verificado que a parte impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em que em ausência de impugnação específica, devendo ser rejeitada a preliminar de razões dissociadas. Preliminar rejeitada. 1.2. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.3. No caso dos autos, a correção do erro material indicado na inicial da execução não ocasiona a perda do interesse recursal, porquanto o cerne da controvérsia é a verificação de incidência de honorários advocatícios sobre excesso no valor cobrado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. 2.1. Recurso das exequentes. 2.1.1. Verificado nos autos que os honorários advocatícios contratuais foram inseridos no acordo homologado judicialmente, configura bis in idem a inclusão da verba honorária de mesma natureza no cumprimento de sentença que busca o pagamento das obrigações não cumpridas na transação anteriormente entabulada entre as partes. 2.2. Recurso dos executados. 2.2.1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2.2.2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou valores divergentes entre a petição e a planilha, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, mesmo que tenha havido concordância do credor com o excesso apontado. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. No mérito, recurso das exequentes conhecido e não provido. Recurso dos executados conhecido e provido. Decisão reformada. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 364, 395, 408, 409, 421, caput e parágrafo único, 421-A e 422, todos do Código Civil, e 54 da Lei 8.245/1991, porque é legal a previsão contratual para pagamento de honorários advocatícios em decorrência da mora e do inadimplemento de obrigações. MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. e OUTRA (ID 23789177 - Pág. 21) e P.M.F. RUDGE COMERCIAL LTDA – ME. e OUTROS (ID 24522664 – Págs. 1 e 10) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Renato Anet (OAB/RJ 45.633) e Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB/DF 7.383). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 364, 395, 408, 409, 421, caput e parágrafo único, 421-A e 422, todos do CCB, e 54 da Lei 8.245/1991, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da tese recursal no ID 20259734 – Pág. 7, verbis: Compulsando os autos de origem, verifica-se que as exequentes ajuizaram execução de título extrajudicial buscando o recebimento de valores decorrentes do não pagamento das obrigações contidas no contrato de locação de loja de uso comercial (ID 32396535). Em razão de acordo realizado entre as partes, a execução foi extinta (ID 34918748, pág. 13). Com efeito, da análise do acordo realizado entre as partes, verifica-se que foram incluídos os valores referentes aos aluguéis e encargos locatícios vencidos, conforme disposição da cláusula 7.20 da Escritura Declaratória de Normas Gerais, que inclui os honorários advocatícios contratuais. Transcrevo parte do acordo (ID 34918748, pág. 1): 1. Os executados reconhecem como verdadeiros todos os fatos narrados na petição inicial e, ainda, confessam de forma irretratável dever às executadas a importância líquida de R$ 560.074,97 (quinhentos e sessenta mil, setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), correspondente aos alugueres e aos encargos locatícios vencidos entre os meses de junho de 2015 e fevereiro de 2016, conforme previsto no Contrato de Locação e em seis anexos (Escritura Declaratória de Normas Gerais, item 7.20), de acordo com a planilha anexa. 2. Por liberalidade, no entanto, o débito será considerado quitado com o pagamento, pelos executados, de R$ 506.400,00 (quinhentos e seis mil e quatrocentos reais), sendo que R$ 471.400,00 (quatrocentos e setenta e um mil e quatrocentos reais) são destinados às exequentes e deverão ser quitados em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor atual de R$ 10.550,00 (dez mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), e o restante, correspondente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), são destinados à sociedade de advogados constituída na presente causa e deverão ser quitados em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor atual de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). (destaquei) Assim, não restam dúvidas de que os honorários advocatícios constantes da cláusula 7.20 da Escritura Declaratória de Normas Gerais já tinham sido incluídos no acordo homologado. Não se olvida que os descontos referente ao débito principal e aos honorários advocatícios contratuais foram concedidos por mera liberalidade dos exequentes, como consta da cláusula 3 do acordo, contudo, os exequentes não poderiam iniciar o cumprimento de sentença incluindo, novamente, os honorários que já constavam da transação. Ou seja, diante do não cumprimento das obrigações por parte dos executados, os exequentes poderiam ter iniciado o cumprimento de sentença retirando os descontos anteriormente concedidos, pois tal previsão constou expressamente do acordo, mas não poderiam incluir novamente os honorários advocatícios contratuais sobre todo o débito exequendo. Manter a execução nos termos em que os exequentes pretendem culminaria no pagamento duplicado de honorários advocatícios contratuais, o que é vedado por incorrer em bis in idem. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusulas doa acordo e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusiva e respectivamente em nomes dos advogados Renato Anet (OAB/RJ 45.633) e Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB/DF 7.383). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015